Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-34.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006722-34.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), GETON FORESTAL - CPF: 701.243.422-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. OPERAÇÃO REALIZADA COM BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTO PESSOAL E DISPOSITIVO VINCULADO AO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA PESSOA DE SEU CÍRCULO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de empréstimo eletrônico e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A recorrente sustenta a regularidade da contratação e requer a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo eletrônico ocorreu de forma regular ou fraudulenta; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente do contrato impugnado configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que a contratação do empréstimo ocorreu mediante biometria facial, apresentação de documento pessoal e utilização de dispositivo previamente validado, atendendo às exigências de segurança.

4.

O valor contratado foi transferido para pessoa do círculo familiar do recorrido, fato não impugnado especificamente, o que reforça a veracidade da documentação apresentada pela instituição financeira.

5.

O consumidor não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, afastando a presunção de veracidade de suas alegações.

6.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC encontra causa excludente no §3º, II, do mesmo dispositivo, diante da inexistência de defeito no serviço.

7.

Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006722-34.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida(s):

Geton Forestal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GETON FORESTAL em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito em discussão, determinar o cancelamento de quaisquer cobranças, vencidas ou vincendas, relativas à referida contratação, bem como a exclusão de eventuais registros em cadastros de inadimplentes;

b) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com acréscimo de juros moratórios, segundo a taxa legal, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Em suas razões recursais, o réu sustenta a regularidade da contratação do empréstimo, afirmando que a operação foi realizada com senha e dispositivo do autor, sem falha no serviço, e requer a reforma da sentença para afastar a inexigibilidade do débito e a indenização por dano moral.

Na petição inicial, o autor afirma ter recebido cartão e cobranças do reclamado sem qualquer solicitação ou contratação prévia. Narra que, embora utilize maquininhas da plataforma para sua atividade comercial, jamais pediu cartão ou empréstimo e passou a receber mensagens de cobrança por débitos que desconhece. Relata ter feito reclamações no PROCON, sem êxito. Requer a declaração de inexistência de relação contratual, o cancelamento definitivo de cobranças e registros em cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Pois bem. Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a operação contestada foi realizada em 05 de maio de 2023 mediante biometria facial e apresentação de documento pessoal do autor, com autenticação em dispositivo previamente validado e transferência do valor contratado para Kevens Forestal, pessoa do círculo familiar do recorrido. Os registros eletrônicos apresentados demonstram que a contratação se deu a partir de credenciais vinculadas ao próprio consumidor, com mecanismos de segurança compatíveis com as exigências da atividade.

Importa assinalar que, em sua impugnação à contestação, o autor nada disse a respeito da transferência para Kevens Forestal, tampouco afirmou desconhecê-lo ou ofereceu justificativa plausível para o destino dos recursos, limitando-se a negar genericamente a contratação.

Essa omissão, diante de fato específico e relevante, reforça a credibilidade da prova documental apresentada pela recorrente e afasta a presunção de veracidade das alegações iniciais.

Incumbia ao consumidor demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do fornecedor, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor encontra aqui causa excludente no §3º, II, do mesmo dispositivo.

A narrativa dos autos, portanto, evidencia que não houve defeito na prestação do serviço, mas regularidade na contratação e na liberação dos valores, o que afasta a configuração de cobrança indevida e, por consequência, a indenização por dano moral, que pressupõe ato ilícito e violação de direitos da personalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025